Tribunal: TJDFT
Processo: 0707886-15.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707886-15.2020.8.07.0009 RECORRENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. A. RECORRIDA: JESUMIRA JOSÉ DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. DATA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA. ART. 5o, LEI No 11.419/2006. REJEITADA. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. DEDUÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO NOVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. MATÉRIA CUJA PRECLUSÃO JÁ FOI RECONHECIDA. REITERAÇÃO. ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. SEGURO DE VIDA. OBJETO. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. MORTE. DOENÇA PREEXISTENTE. SÚMULA No 609, STJ. EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. NÃO REALIZADOS. MÁ-FÉ DO SEGURADO. ASSINATURA A ROGO. CONTRATO ACESSÓRIO. NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 25, § 1o, CDC. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCELA PAGA A MAIOR. RESTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ART. 405, CC. CRÉDITO. RECEBIMENTO IMEDIATO. CABÍVEL. PRECEDENTES. CONTEMPLAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. No processo eletrônico, considera-se feita a intimação no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao teor da intimação ou em que decorrido o prazo para consulta, conforme o art. 5o da Lei no 11.419/2006, prevalecendo esta data, em caso de duplicidade de intimações, sobre a data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Precedentes. Preliminar de intempestividade rejeitada. 2. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar de violação da dialeticidade recursal rejeitada. 3. É impossível conhecer, em sede de apelação, de alegações não apresentadas no momento próprio em primeira instância, por caracterizar inovação recursal, acarretando indevida supressão de instância. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício e acolhida. 4. A parte não tem o direito de interpor recursos reiterados a fim de rediscutir matéria já apreciada em segunda instância e cuja preclusão já foi anteriormente reconhecida. Preliminar de preclusão suscitada de ofício e acolhida. Multa por litigância de má-fé aplicada. de interpor recursos reiterados a fim de rediscutir matéria já apreciada em segunda instância e cuja preclusão já foi anteriormente reconhecida. Preliminar de preclusão suscitada de ofício e acolhida. Multa por litigância de má-fé aplicada.5. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação se o Juízo se pronunciou de modo expresso e fundamentado sobre os motivos do entendimento adotado, baseando-se na lei, na jurisprudência e nas provas carreadas aos autos. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. 6. Súmula no 609 do Superior Tribunal de Justiça: "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." 6.1. Ausente a exigência de exames médicos anteriormente à contratação do seguro ou a comprovação da má-fé do segurado, necessário concluir pela impossibilidade da exclusão da cobertura do seguro de vida com base em doença preexistente. 7. É solidária a responsabilidade da administradora do consórcio pelo dano causado com a negativa indevida, uma vez que o contrato previu que a administradora é a responsável pela contratação do seguro, na qualidade de estipulante, ficando investida dos poderes de representação do segurado perante a seguradora, restando clara a sua participação na cadeia de consumo. 8. Na pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa em razão de parcela do consórcio paga a maior, deve ser aplicada a regra geral da responsabilidade contratual, computando-se a correção monetária a partir do desembolso e os juros moratórios a partir da data da citação, conforme preconiza o art. 405 do Código Civil. 9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que, nos casos de quitação do saldo devedor do consórcio pelo seguro de vida contratado, o beneficiário tem direito ao imediato recebimento da carta de crédito ou do valor correspondente em dinheiro, em razão da liquidação antecipada da dívida, não sendo necessário aguardar a contemplação do consorciado ou o encerramento do grupo consorcial. Precedentes. 10. Preliminares de intempestividade e de violação da dialeticidade recursal rejeitadas. Preliminares de inovação recursal e de preclusão suscitadas de ofício. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Recurso da autora conhecido e provido. Sentença reformada em parte. Multa por litigância de má-fé aplicada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o e 10, ambos da Lei 11.795/2008, bem como 757, parágrafo único, do Código Civil, asseverando que a pretensão inicial não poderia ter sido dirigida à recorrente, porque essa é apenas administradora de consórcios e não lhe compete autorizar e/ou pagar a indenização do seguro. Afirma que a obrigação de declarar as doenças preexistentes seria do segurado, não podendo tal ônus ser imposto à administradora de consórcio, ora recorrente, motivo pelo qual entende que não deve ser responsabilizada no presente caso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 80, incisos IV, V e VI, e 81, caput, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve ser afastada a condenação à multa por litigância de má-fé em desfavor da recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 2o e 10, ambos da Lei 11.795/2008, bem como 757, parágrafo único, do CC, e ao invocado dissídio interpretativo, pois restou assentado no aresto resistido: “é solidária a responsabilidade da administradora do consórcio pelo dano causado com a negativa indevida (...). Frise-se que a própria cláusula 6 do contrato (ID 37251991, pág. 2), que versa sobre a contratação acessória do seguro de vida, determina que a administradora do consórcio é a responsável pela contratação do seguro, na qualidade de estipulante, ficando investida dos poderes de representação do segurado perante a seguradora. Ao condicionar a contratação do consórcio à contratação do seguro de vida, e ao figurar no contrato de seguro como estipulante e como representante do segurado, resta clara a participação da administradora na cadeia de consumo. Assim, necessário concluir pela procedência do pedido de declaração de quitação do débito do consorciado junto à administradora do consórcio, incumbindo a esta ressarcir-se junto à seguradora pelos meios cabíveis” (ID 60491681). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no REsp n. 2.059.044/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 80, incisos IV, V e VI, e 81, caput, ambos do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027